Tribunal: TJDFT
Processo: 0715824-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CONSTRUTORA. LAUDO PERICIAL. PROVA ROBUSTA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR AS FALHAS CONSTRUTIVAS. GARANTIA. INDENIZAÇÃO. PRAZO DECENAL. RESSARCIMENTOS. DESPESAS EXTRAPROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimento específico na área de engenharia, deve ser considerado o laudo pericial na formação de seu livre convencimento, salvo se demonstrado provas irrefutáveis acerca dos equívocos e incorreções, inexistente no presente caso. 1.1. No caso em exame, a empresa ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer irregularidade capaz de desconstituir a prova pericial, devendo, assim, prevalecer as conclusões atestadas pelo perito judicial, as quais devem preponderar em detrimento das produzidas unilateralmente pelas partes, pois produzida de modo imparcial.
2. A responsabilidade das empreiteiras/construtoras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, nos termos do art. 618 do Código Civil. 2.1. Uma vez constatado vício construtivo dentro do período de garantia, o dono da obra terá o prazo de cento e oitenta dias seguintes para propor ação contra o empreiteiro, conforme parágrafo único do art. 618 do Código Civil. Contudo, esse prazo diz respeito unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos, aplicando-se, nesse caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.
3. Mostra-se descabida a condenação da ré ao ressarcimento dos gastos efetuados voluntariamente pela parte autora, com a contratação de empresas especializadas para realização de perícia técnica extrajudicial ou qualquer outra prestação de serviço, com o desiderato de subsidiar o pleito inaugural, porquanto o ônus financeiro com a elaboração das referidas provas fora do processo é da parte que a produziu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.